Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709251-47.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M&amp;F SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA - ME APELADO: NINA MENDES ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MeF SERVIÇOS DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA-ME em face da sentença (ID 33552445) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, decretou a prescrição. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que o apelante juntou o comprovante de pagamento na instituição bancária (ID 33552450), todavia sem a guia do preparo. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse passo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Portanto, intime-se o apelante para juntar a guia no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção. Brasília, 17 de março de 2022 13:16:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador